Tribunal: TJES
Processo: 0000549-43.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000549-43.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OMISSÃO QUANTO À LEI Nº 14.905/2024. CONHECIMENTO E PROVIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à sua Apelação Cível, mantendo a condenação ao pagamento de danos materiais por falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. A embargante alega omissão no acórdão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou a sistemática de atualização dos débitos civis, prevendo nova forma de cálculo dos juros moratórios e da correção monetária a partir de sua vigência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024 no tocante à atualização dos consectários legais incidentes sobre a condenação, e se é cabível atribuição de efeitos infringentes para correção do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

4.
A omissão se configura quando o acórdão deixa de enfrentar norma superveniente relevante ao deslinde da controvérsia, especialmente quando suscitada pela parte e com efeitos diretos na obrigação fixada.

5.
A Lei nº 14.905/2024, vigente desde 30/08/2024, alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, fixando a incidência do IPCA como índice de correção monetária e da taxa SELIC, deduzido o IPCA, como juros moratórios, constituindo norma de direito material aplicável aos efeitos futuros da obrigação.

6.
O acórdão embargado silenciou quanto à incidência da referida lei, mantendo os parâmetros da sentença (correção monetária desde o evento danoso e juros de mora de 1% ao mês), sem observar a alteração legal superveniente.

7.
A omissão apontada é relevante e impõe a integração do julgado com efeitos infringentes, sem modificar o valor da condenação, mas adequando os índices de atualização a partir da vigência da nova lei, em respeito à irretroatividade da norma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1.
A superveniência de norma de direito material que altera os critérios legais de atualização dos débitos civis configura omissão relevante quando não enfrentada pelo acórdão, autorizando a integração do julgado por meio de embargos de declaração.

2.
A partir da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, os juros moratórios devem ser calculados com base na taxa SELIC, deduzido o IPCA, e a correção monetária deve observar exclusivamente o IPCA, conforme os novos arts. 389 e 406 do Código Civil.

3.
A integração do acórdão para aplicação da nova sistemática legal a partir de sua vigência não implica modificação do valor da condenação, mas mera adequação dos critérios de atualização, com efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; CC, arts. 389 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra acórdão deste Órgão Colegiado que,
à unanimidade
de votos,
negou provimento
ao recurso da parte
Embargante
.

Em suas razões recursais,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
sustenta, em suma, que o acórdão foi
omisso
quanto à aplicação da
Lei 14.905/2024
, especialmente no tocante aos novos critérios de
atualização monetária e juros moratórios
. A parte embargante requer que a decisão colegiada se manifeste expressamente sobre a aplicação imediata dos parâmetros estabelecidos pela referida lei, com vistas à substituição dos índices utilizados na sentença (IPCA e SELIC-IPCA), alegando que a sentença mantida não abordou essa questão relevante.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para
sanar a omissão quanto à aplicação da Lei 14.905/2024 aos consectários legais da condenação
, ou subsidiariamente, que se manifeste expressamente sobre a questão, com fins de
prequestionamento
.

Contrarrazões apresentadas por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS não foram ofertadas
, conforme certidão de decurso de prazo constante no Id n.
14965095
, razão pela qual deve-se seguir no julgamento do recurso sem manifestação da parte embargada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 23 de julho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra acórdão deste Órgão Colegiado que,
à unanimidade
de votos,
negou provimento
ao recurso da parte
Embargante
, que interpusera
Apelação Cível
.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS ELÉTRICOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que julgou procedente ação regressiva movida por Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, condenando a requerida ao pagamento de R$ 17.887,57 a título de danos materiais, com juros moratórios desde o evento danoso e correção monetária, devido a falha na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica que causou danos a equipamentos da segurada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se restou comprovado o nexo causal entre a falha no serviço de fornecimento de energia elétrica e os danos alegados pela seguradora sub-rogada; e (ii) se é cabível a exclusão da responsabilidade da concessionária pelos danos causados com base nas alegações de inexistência de oscilação na rede elétrica e falha na comprovação dos danos por parte da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da CF, que aplica a teoria do risco administrativo, dispensando a comprovação de culpa pela autora.

4. A concessionária somente pode eximir-se do dever de indenizar se comprovar a existência de uma excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou ausência de nexo causal, o que não restou demonstrado nos autos.

5. Laudos e documentos técnicos apresentados pela seguradora comprovam a existência de danos e sua relação com a falha no fornecimento de energia, enquanto a concessionária não trouxe provas capazes de afastar tal nexo causal.

6. A Resolução ANEEL nº 414/2010, que regula a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica, não afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, devendo prevalecer a reparação dos danos materiais sofridos pelo consumidor.

7. A alegação da apelante de que não houve falha na prestação do serviço não é suficiente para afastar sua responsabilidade, visto que os documentos e provas trazidos pela autora são robustos e convincentes.

8. A sentença merece reparo quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, que deve incidir sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, e somente pode ser afastada mediante comprovação de excludente de responsabilidade.

2. A comprovação de danos decorrentes de falha no fornecimento de energia e o nexo causal entre a conduta da concessionária e os danos materiais são suficientes para imputar-lhe o dever de indenizar.

3. Os honorários advocatícios, no caso concreto, devem ser fixados sobre o valor da condenação, conforme prevê o art. 85, § 2º, do CPC.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VI, e 22; CPC/2015, arts. 85, § 2º, e 373; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 210.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, AC nº 0022529-40.2018.8.08.0048, Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 02.06.2023; TJ-ES, AC nº 0013612-36.2020.8.08.0024, Rel. Sérgio Ricardo de Souza, j. 13.09.2023.

Em suas razões recursais,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
sustenta, em suma, que o acórdão foi
omisso
quanto à aplicação da
Lei 14.905/2024
, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, dispondo sobre nova sistemática de incidência dos consectários legais da condenação, prevendo, a partir da vigência da referida norma, a incidência de
correção monetária pelo IPCA
e de
juros moratórios pela taxa SELIC
, deduzido o IPCA.

Afirma que, embora o acórdão tenha mantido a condenação imposta na sentença, silenciou quanto à aplicação da nova norma de direito material aos efeitos da condenação, incidindo, por conseguinte, em omissão.

Pois bem.

Assiste razão à Embargante.

De fato, o v. acórdão embargado, embora tenha mantido os parâmetros definidos na sentença quanto aos consectários legais - incidência de correção monetária desde o evento danoso (20/04/2020) e juros de mora de 1% ao mês -
não enfrentou a superveniência da Lei nº 14.905/2024
, que, desde 30 de agosto de 2024, alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo
nova sistemática de cálculo
dos juros e correção monetária para débitos civis.

De acordo com o novo regramento legal:

Até a entrada em vigor da nova lei (30/08/2024)
: aplica-se a sistemática anterior, com juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária conforme tabela da CGJ/ES;

A partir da vigência da nova lei
: deve ser adotado o
IPCA
como índice de correção monetária e a
taxa SELIC, deduzido o IPCA
, como base de juros moratórios.

Assim, deve-se proceder à adequação do julgado, apenas
a partir da vigência da nova lei
, sem efeitos retroativos,
para que o dispositivo mencione expressamente a nova sistemática de atualização monetária e juros, nos termos da legislação superveniente.

Trata-se, pois, de
omissão relevante
, passível de integração sem alteração da condenação em si, mas
com efeitos infringentes quanto à forma de atualização dos consectários legais da obrigação.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
,
para sanar a omissão apontada, atribuindo-lhes efeitos infringentes
, a fim de que conste
expressamente no dispositivo do acórdão
que:

“a partir da entrada em vigor da Lei Federal 14.905/2024, os juros moratórios e a correção monetária devem observar os índices e a atual forma de cálculo previstos nos arts. 389 e 406 do Código Civil, com incidência de correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa SELIC, deduzido o IPCA.”

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar